Tribunal: TJSP
Processo: 0010983-12.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso não provido.
2-) O defensor dativo pode renunciar a seu mister, todavia, deve, no mínimo, intimar o mandante e juntar a cópia disso nos autos, para evitar prejuízo a ele. No Convênio firmado entre Defensoria Público do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil acrescenta-se a necessidade de autorização daquele órgão e, ainda, não pode haver

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Recurso não provido.
2-) O defensor dativo pode renunciar a seu mister, todavia, deve, no mínimo, intimar o mandante e juntar a cópia disso nos autos, para evitar prejuízo a ele. No Convênio firmado entre Defensoria Público do Estado de São Paulo e Ordem dos Advogados do Brasil acrescenta-se a necessidade de autorização daquele órgão e, ainda, não pode haver renúncia por foro íntimo.
3-) Sendo assim, não é inviável, sem a devida formalização, a continuidade da defesa se os autos foram encaminhados para outra Comarca, principalmente porque o advogado dativo faz às vezes do defensor público, sendo suas funções unas e indivisíveis.
4-) Decisões mantidas.